Tribunal: TJSP
Processo: 1068379-40.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Embargos de declaração. Habilitação de crédito em falência. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargante. Alegação de omissão quanto à correção monetária entre a data da quebra e a do pagamento. Vício inexistente. Acórdão expresso ao acolher os cálculos que apenas consideraram a correção até a data da quebra, para fins de inscrição no quadro de credores. Real inconformismo. Omissão

Ementa:
Embargos de declaração. Habilitação de crédito em falência. Acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargante. Alegação de omissão quanto à correção monetária entre a data da quebra e a do pagamento. Vício inexistente. Acórdão expresso ao acolher os cálculos que apenas consideraram a correção até a data da quebra, para fins de inscrição no quadro de credores. Real inconformismo. Omissão quanto à verba de sucumbência, porém, efetivamente ocorrida. Pedido alternativo de redução dos honorários, mesmo que mantidos a cargo da ré, que deve ser acolhido. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.